Tribunal: STF
Processo: RHC 186076
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que concedeu a ordem no HC 543.286, no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que as pacientes foram condenadas pela prática dos crimes de responsabilidade de vereadores e associação criminosa às penas de 28 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Contudo, concedeu liberdade provisória mediante aplicação de cautelares alternativas. 
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, tendo o relator indeferido liminarmente a impetração sob o entendimento de que, uma vez concedida liberdade provisória, não há que se falar em prisão domiciliar. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena imposta para 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto.
    5. Na sequência a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Joel Ilan Paciornik, ao analisar o HC 543.286, concedeu a ordem para “determinar que as pacientes aguardem, em liberdade, o trânsito em julgado da condenação imposta, ressalvada a hipótese da decretação de prisão preventiva, em decisão devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP”. Opostos embargos de declaração, o Ministro Relator, monocraticamente, não conheceu dos embargos.
    6. Neste recurso ordinário, a defesa afirma: “justifica-se o presente Habeas Corpus, pois as pacientes não devem passar pela prisão em Regime Semiaberto, haja vista que fazem jus a Prisão Domiciliar desde a época da equivocada liberdade provisória”. Afirma que “a C. 2ª Turma do E. Supremo Tribunal Federal, em Decisão de Habeas Corpus Coletivo, com n° 143361 – São Paulo, em favor de todas as presas grávidas e mães de crianças de até 12 (doze) anos de idade, concedeu a todas as presas em território nacional, a substituição da prisão preventiva para a domiciliar”. 
    7. A defesa requer “seja concedida a prisão domiciliar às rés, já que presentes seus requisitos legais”. 
    8. Decido.
    9.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    10.  Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    11.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    12.  E mais: acolho como razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal que se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos:
    “[...] tal como consignado na decisão impugnada, há nítida ausência de interesse recursal na espécie, ‘porquanto não há como substituir algo inexistente nos autos’. ( fls. 385) 
    12. Com efeito, diante do atual posicionamento desse Pretório Excelso que veda a execução provisória das penas, as recorrentes foram colocadas em liberdade até o trânsito em julgado da condenação. Assim, inexistindo prisão, não há que se falar em sua substituição pela prisão domiciliar. 
    13. De mais a mais, tanto o art. 318, V, do Código de Processo Penal quanto a decisão proferida no Habeas Corpus n.º 143.641/SP, referem-se exclusivamente à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, hipótese diversa do caso das pacientes, que aguardam em liberdade o trânsito em julgado da condenação.
    […].”
    13. Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, veja-se o seguinte trecho da decisão proferida pelo STJ que concedeu a ordem, bem como dos embargos de declaração opostos, respectivamente:
    “[...] em 8/11/2019, ao concluir o julgamento do mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 45, o Supremo Tribunal Federal alterou seu posicionamento anterior e passou a entender pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação trazida pela Lei 12.403/2011, reconhecendo a inadmissibilidade da execução da pena, antes do trânsito em julgado da condenação. 
    Importante ressaltar que tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do trânsito em julgado da condenação, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base nos requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
    […]
    Na hipótese dos autos, é certo que as pacientes responderam o processo em liberdade e assim permaneceram após a sentença condenatória, porquanto, apesar de o Magistrado sentenciante negar o direito de recorrerem soltas, posteriormente, foi concedida a liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas (fls. 14/15). Todavia, com o julgamento da apelação, o Tribunal de origem, acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal vigente à época, determinou a execução provisória da pena imposta. 
    Desse modo, verifica-se que, diante do atual entendimento vigente e, considerando que o processo ainda não transitou em julgado, bem como o fato de que, ao menos em princípio, não há necessidade da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, deve ser reconhecido o direito de o paciente aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação imposta. 
    Ante o exposto, concedo a ordem para determinar que as pacientes aguardem, em liberdade, o trânsito em julgado da condenação imposta, ressalvada a hipótese da decretação de prisão preventiva, em decisão devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP. 
    [...]
    No julgamento do mérito da impetração, foi concedido às embargantes o direito de aguardarem em liberdade o trânsito em julgado da condenação imposta, ressalvada a hipótese da decretação de prisão preventiva por decisão devidamente fundamentada.
    Dessa forma, verifica-se que não houve equivoco ao ser analisado os embargos de declaração contra a decisão que deferiu a liminar, porquanto está de acordo com o que consta na petição apresentada pela defesa. 
    Ademais, o HC n. 143.361/SP julgado pelo STF, apontado como paradigma para a concessão da prisão domiciliar, se refere a presas em custódia preventiva. 
    No caso dos autos, as embargantes estão soltas, tendo em vista que concedido, no mérito desta impetração, o direito de permanecerem em liberdade até o trânsito da condenação. 
    Dessa forma, como já destacado na decisão de fls. 377/378, ausente interesse recursal na análise do pedido de prisão domiciliar, porquanto não há como substituir algo inexistente nos autos. 
    […].”
    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator